Tribunal: STF
Processo: ARE 1477139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 28, p. 5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03. INSURGÊNCIA RESTRITA AO APENAMENTO. PENA-BASE EXASPERADA NA VETORIAL MOTIVOS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. 



    I - O réu possuía arma de fogo ilegalmente em sua residência, a qual fora apreendida pelos policiais durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, conforme relatado pelos agentes públicos em juízo, ratificada pela confissão do réu. A sentença aplicou pena basilar de 03 (três) anos de reclusão, tornada definitiva em face da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 



    II - Apenas os motivos do crime extrapolam a previsão do tipo penal, visto que o réu guardava a arma de fogo a pedido de terceiro em troca de dinheiro, ou seja, cometeu o delito em busca de dinheiro fácil, o que é suficiente para o recrudescimento da pena. Precedente do STJ. 



    III - Mantido o regime semiaberto, em face da quantidade de pena aplicada, inferior a quatro anos, e da condição pessoal do réu. Indeferidos os pedidos de ambos os apelantes no tópico. 



    IV - Descabe a substituição por restritivas de direitos, diante da reincidência do réu pela prática de crime de tráfico de drogas. 



    V - O réu está assistido por advogado constituído e não houve prova inequívoca de sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. 



    RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral (eDOC 30). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 22 de junho de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 29, p. 8).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente